Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
DESPACHO Vistos. Promovidos os autos ao ID 16050294, em razão das informações de ID 16045402, constata-se o cumprimento da decisão de ID 16045402 pelo Juízo agravado. Dessa forma e diante da possível perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga se persiste o interesse no julgamento do recurso. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem-me conclusos os autos. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora